Tribunal: TJDFT
Processo: 0746641-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0746641-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VICENTE DE LUCA, MADDALENA DE LUCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por José Vicente de Luca e Maddalena de Luca contra a decisão de indeferimento da liminar, no Mandado de Segurança n. 0712610-30.2023.8.07.0018 (Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF). A liminar foi indeferida pela e. Desa. Maria Leonor Leiko Aguena (id 53082303). Em razão da posse e da designação da e. Desa. Maria Leonor Leiko Aguena para composição da 5a Turma Cível e da 1a Câmara Cível do TJDFT, conforme Portaria GPR 3038 de 20 de novembro de 2023, os presentes autos foram remetidos ao setor de distribuição de 2o grau e, posteriormente, redistribuídos para esta Relatoria (id 57542733). É o breve relato. Em consulta ao processo de origem, verifico que foi proferida sentença denegatória da segurança, em 10/01/2024 (autos originários – id 183350010), in verbis: Cuida-se de mandado de segurança impetrado por José Vicente de Luca e Maddalena de Luca em face da Administradora Regional do Distrito Federal – DF LEGAL. Alegaram os impetrantes que postulam a aprovação de projeto para a celebração de contrato de concessão de uso de área pública relativa a imóvel comercial de sua propriedade situado na SHCN 405; que a Administração negou a pretensão por causa de débitos relativos a outros imóveis, distintos do adjacente à área pública a ser objeto do contrato de concessão de uso, e referem-se a débitos de IPTU inadimplidos por locatários; que a exigência de quitação de tributos referentes a imóveis distintos desborda da proporcionalidade e inviabiliza a atividade econômica. Pediram a concessão de tutela mandamental, para cominar à impetrada a obrigação de concluir e deferir o procedimento visando a formalização de contrato de concessão de uso de área pública. O pedido de liminar foi indeferido, em id 176468767. Em id 177408101, comunicação sobre a denegação de pedido de liminar em agravo interposto contra a decisão acima referida. O Distrito Federal prestou informações em id 183000084, no sentido de que o pedido de concessão de uso almejado pelos impetrantes esbarrou na deficiência da documentação exigida pela lei. É o relatório. Decido. A motivação exposta na decisão sobre a liminar exaure o tema a ser decidido, razão porque são adiante reproduzidas, agora como razões de decidir a tutela definitiva: A pretensão posta pressupõe a tese de que a regularidade fiscal exigida no art. 21, VII, do Decreto Distrital 38172/17, como condição para a contratação da concessão de uso da área pública refere-se exclusivamente ao imóvel, e não à pessoa física ou jurídica titular do imóvel adjacente à área pública cuja concessão de uso se requer. Ou seja, a condição objetiva acima do Decreto Distrital referir-se-ia à regularidade fiscal das obrigações propter rem do imóvel adjacente à área a ser concedida, não podendo ser tolhido o direito ao contrato administrativo pela circunstância de o titular do imóvel ser devedor de outras obrigações fiscais que não as incidentes sobre o próprio imóvel lindeiro à área pública. A tese não soa atraente, sob a perspectiva da interpretação sistemática e teleológica da norma: se o inciso VII do art. 21 do Decreto 38172/17 estivesse se referindo apenas às obrigações propter rem do imóvel lindeiro à área pública, não haveria a previsão contida no inciso VI do mesmo dispositivo, a qual diz respeito, aí sim, à obrigação tributária propter rem incidente sobre o imóvel. O que o decreto exige é que a pessoa física ou jurídica proprietária interessada em firmar a concessão onerosa de uso do bem público comprove sua regularidade para com o fisco local, sendo possível enxergar o propósito da norma: dado que o particular irá se beneficiar de bem público mediante contraprestação pecuniária, é razoável exigir que ele comprove ser bom pagador perante o fisco, uma nítida salvaguarda ao interesse público relacionado ao ato de disposição do patrimônio do povo para fins de incremento da atividade econômica desenvolvida pelo particular. A condição objetiva sob enfoque em nada prejudica o direito de empresa e livre iniciativa, até porque ninguém necessita utilizar área pública para desempenhar atividade empresarial, a qual pode se desenvolver normalmente nos estritos limites do próprio imóvel onde opere a empresa. Dado que o uso da área pública potencializa a atividade, o que resulta em possível incremento do lucro, soa razoável que o poder público exija salvaguardas mínimas para a percepção do preço público exigido para o uso do patrimônio do povo. A circunstância de os débitos que vêm impedindo a concessão de uso pretendida serem derivados de IPTU não pagos por locatários de outros imóveis de propriedade dos impetrantes em nada altera a incidência da exigência normativa sob enfoque, posto que não pode haver dúvidas de que, ainda que locado o imóvel, o responsável tributário pelo IPTU é o proprietário, assim como o será a responsabilidade pelo recolhimento do preço pelo uso da área pública. A situação pode ser muito facilmente resolvida: basta que os impetrantes recolham os valores devidos pelo IPTU incidente sobre o seu patrimônio imobiliário e promovam a responsabilização contratual regressiva contra os locatários. O que não soa razoável é impor ao poder público os ônus pelo custo e demora na exigência do pagamento das obrigações tributárias não honradas pelos locatários dos impetrantes - e é disso que a presente lide trata, em última análise. Em suma, não há evidência de direito líquido e certo dos impetrantes à obtenção da concessão de uso da área pública enquanto pendentes os débitos fiscais contra eles, eis que a exigência do art. 21, VII, do decreto de regência opera sobre obrigações fiscais em geral, e não apenas sobre as obrigações propter rem relativas ao imóvel adjacente à área pública. Portanto, o ato administrativo impugnado reveste-se de aparente legalidade, o que o torna imune à intervenção jurisdicional, limitada ao estrito controle de legalidade do ato. Nesse toar, a sentença proferida no processo principal esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Por conseguinte, fica prejudicada a análise do recurso, diante da perda superveniente do interesse de agir (Código de Processo Civil, art. 932, III). Nesse sentido, é o entendimento desta Turma: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (destaque nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA NO FEITO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento face à perda superveniente do objeto recursal. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal "[...] se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença" (5a Turma Cível, 07280941320218070000, rel. Des. João Luís Fischer Dias, DJe 03/11/2021). 4. É dizer, com o advento da sentença, em que declarada a satisfação da obrigação exequenda, restou superada a controvérsia anterior trazida no agravo de instrumento, ficando prejudicado o recurso, sobretudo considerando a interposição de apelação pelos agravantes [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: João Egmont, Acórdão 1423035, DJE: 25/5/2022) (destaque nosso) Diante do exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do objeto (Código de Processo Civil, art. 932, III). Intime-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator